Tribunal: TJPA
Processo: 0812231-88.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0812231-88.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: NEWTON NERI PINHEIRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0812231-88.2021.8.14.0401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): NEWTON NERI PINHEIRO

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Newton Neri Pinheiro contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que, à unanimidade, negou provimento a Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, a qual submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, e art. 69, todos do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, ao supostamente se basear em provas oriundas exclusivamente da fase inquisitorial; e (ii) determinar se há contradição ou omissão na identificação das provas produzidas em juízo que justificaram a manutenção da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses defensivas, destacando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade colhidas sob o crivo do contraditório judicial, inclusive com a indicação de testemunhas e vítimas ouvidas em juízo, afastando a alegação de violação ao art. 155 do CPP.

5.

Consta do voto condutor que a vítima Natalício Gonçalves Costa e as testemunhas André Luís Cabral Pinheiro e Marcelo de Souza Raiol, ouvidas em juízo, relataram os fatos de forma detalhada, corroborando os laudos de lesões corporais constantes nos autos, o que reforça a admissibilidade da acusação para submissão ao Tribunal do Júri.

6.

Eventuais controvérsias probatórias ou questionamentos sobre teses defensivas devem ser apreciados pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88.

7.

A mera discordância da parte com o conteúdo do julgado não configura omissão ou contradição e não legitima a oposição de embargos declaratórios, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, podendo ser fundamentada em provas produzidas sob contraditório judicial, sem necessidade de juízo de certeza.

2.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão examina adequadamente as teses defensivas, ainda que não mencione individualmente todos os argumentos apresentados.

3.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reexame do mérito da decisão nem para fins de prequestionamento, quando ausente qualquer vício na decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, e art. 69; CPP, arts. 155, 413, §1º, e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na AREsp 405.488/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 5ª Turma, j. 06.05.2014; STJ, EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 04.12.2018; TJSP, Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.04.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 825.655/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.04.2023.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade
,
em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ ( ___________ ) dias do mês de ___________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812231-88.2021.8.14.0401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): NEWTON NERI PINHEIRO

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NEWTON NERI PINHEIRO
em face do Acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, mantendo integralmente a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o submeteu a julgamento perante o Tribunal Popular pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II e art. 69, todos do Código Penal).

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

“(...) Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Newton Neri Pinheiro contra decisão da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém que o pronunciou pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, combinado com o art. 14, II, e art. 69 do Código Penal, relativos à tentativa de homicídio qualificado. Consta na denúncia que, após um incidente iniciado por um assédio a Érica Priscila Sampaio Reis, o recorrente identificado como responsável pelos disparos, baleou três pessoas, sendo preso em flagrante pela Polícia Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a pronúncia do recorrente; e (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia, ao remeter o julgamento ao Tribunal do Júri, deve ser mantida ou se há elementos para impronúncia ou absolvição sumária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, não exigindo certeza da autoria, mas apenas indícios suficientes e prova da materialidade do delito, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
. 4. As testemunhas e a vítima, ouvidas em juízo, forneceram relatos consistentes e detalhados que corroboram os indícios da autoria atribuída ao recorrente, complementados por laudos de lesões corporais.5. Qualquer controvérsia quanto ao animus necandi ou às provas deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, que é o órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5º, XXXVIII, "c" da CF/88.6. Precedentes do STJ e de Tribunais estaduais confirmam que, na fase de pronúncia, o magistrado não pode adentrar no mérito das teses defensivas, cabendo tal análise ao Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A pronúncia consiste em juízo de admissibilidade da acusação, baseada na existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, sem valoração de mérito das teses defensivas, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
. 2. O Tribunal do Júri é o competente para julgar crimes dolosos contra a vida, devendo eventuais controvérsias probatórias serem resolvidas por esse órgão.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, e art. 69; CPP, art. 413, §1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na AREsp 405.488/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 5ª Turma, j. 06.05.2014; TJMG, Processo 0005786-13.2014.8.13.0514, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 24.10.2017; TJMS, RSE 0000045-18.2015.8.12.0018, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 02.05.2019.(...)”

Irresignado, o embargante Newton Neri Pinheiro sustenta em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, porquanto não teria apreciado a tese de violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão de pronúncia e o acórdão embargado teriam se baseado em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, sem observância do contraditório judicial. Aduz ainda, que o colegiado não teria especificado quais vítimas ou testemunhas em juízo, confirmaram a autoria atribuída ao embargante, o que configuraria também contradição e cerceamento de defesa.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, com o consequente prequestionamento da matéria e, subsidiariamente, que sejam conferidos efeitos infringentes ao julgado.

Os autos foram enviados ao Ministério Público, que se manifestou pelo conhecimento dos embargos opostos e, no mérito por sua rejeição, apontando a ausência de omissão e/ou contradição no acórdão guerreado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

De início, cumpre destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, nem constituem sucedâneo recursal para modificação do julgado. Trata-se de instrumento processual destinado exclusivamente ao esclarecimento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizados com o objetivo de obter novo julgamento da causa.

No caso em apreço, o embargante sustenta a existência de
omissão
no acórdão embargado, sob o argumento de que não teria sido enfrentada a alegação de violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, aduzindo que a decisão de pronúncia estaria lastreada em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial. Afirma, ainda, que o acórdão não teria indicado quais vítimas ou testemunhas em juízo, confirmaram a autoria atribuída ao acusado, pugnando, assim, pela integração do julgado e pelo
prequestionamento da matéria
.

Contudo, razão não assiste ao embargante.

Da análise do acórdão impugnado (ID n° 27095880), verifica-se que todas as teses defensivas foram expressamente apreciadas, tendo sido
devidamente motivada a manutenção da decisão de pronúncia
. O julgado deixou claro que, na fase do art. 413 do CPP, o magistrado realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri — juiz natural dos crimes dolosos contra a vida — a apreciação aprofundada das provas.

Consta expressamente do voto condutor que:

“(...) Vale ressaltar que na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I - A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate. II - Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto a não estar efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo Regimental improvido. (STJ – AgRg na AREsp 405,488/SC – Relatora: Ministra Regina Helena Costa – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/05/2014 – Publicação: DJe 12/05/2014).

Assim, constituindo-se a pronúncia, como um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No que se refere à autoria, a vítima Natalício Gonçalves Costa e as testemunhas André Luís Cabral Pinheiro e Marcelo de Souza Raiol, ouvidas em juízo, narraram com riqueza de detalhes os fatos.
As provas documentais e orais foram suficientes para sustentar a pronúncia do acusado, com a consequente submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da Carta Constitucional.

Resta claro que há neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que o Recorrente, em tese, é autor do delito em análise, tais como os Laudos de Lesões Corporais nº 2021.01.008805-TRA e Nº 2021.01.009075-TRA. (...)”

Desse modo, não procede a alegação de que o acórdão teria se omitido quanto à análise das provas produzidas em contraditório judicial. Ao contrário, o aresto embargado foi claro ao fundamentar a decisão com base em elementos colhidos em juízo, corroborados pelos laudos periciais de lesões corporais e demais documentos acostados aos autos.

Outrossim, incumbe rememorar que o feito se encontra em fase de pronúncia, no qual se realiza um juízo prévio de admissibilidade da acusação, embasado na existência de indícios mínimos de autoria e materialidade capazes de viabilizar a submissão dos acusados a julgamento pelo Conselho de Sentença, não se tratando, portanto, do julgamento definitivo da lide.

Assim,
não há omissão a ser sanada
, mas mera inconformidade da defesa com o desfecho do julgamento, o que é vedado na estreita via dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"STJ: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.
III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de21/10/2016).
Embargos rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)” (grifos e negritos meus)

“Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)” (grifos e negritos meus)

Com efeito, o acórdão embargado apreciou adequadamente as teses recursais, concluindo, de forma motivada, pela manutenção da pronúncia, com base em provas orais e periciais constantes dos autos, não padecendo de omissão, contradição ou obscuridade que autorize o acolhimento dos presentes embargos.

Ressalte-se, por fim, que
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes
, bastando que exponha, de modo suficiente, as razões de seu convencimento, conforme pacífico entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS . PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DO AUTOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . REVISÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL ACERCA DO TEMPO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO, REMUNERAÇÃO MENSAL, DANOS NO VEÍCULO, NECESSIDADE DE NOVOS TRATAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1 .022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" ( REsp 1.814 .271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019). 2. A errônea valoração da prova "pressupõe contrariedade a norma ou princípio no campo probatório, e não que se alcance conclusões diversas daquelas que chegaram as instâncias ordinárias" ( AgRg no Ag 960 .848/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 28.10.2008) . 3. Incabível a apreciação de matéria constitucional na via eleita, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do eg. Supremo Tribunal Federal. 4 . Agravo interno improvido.(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 825655 SP 2015/0303256-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023)”

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
opostos, mantendo-se incólume o Acórdão ID n° 27095880 que negou provimento ao recurso em sentido estrito, por inexistirem vícios a serem sanados.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/12/2025